Tribunal: STF
Processo: RE 846930
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. REAPRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. MANUTENÇÃO DE CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL DE CARÁTER PROVISÓRIO PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. INVIABILIDADE (RE 608.482, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, TEMA 476). 



     AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.